Tribunal: TJSP
Processo: 2021988-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Inadimplência do promitente comprador - Ação de rescisão contratual proposta pelo promitente vendedor - Inclusão dos herdeiros do imóvel como litisconsortes ativos - Reconvenção - Alegação de que há, na verdade, inadimplência por parte do autor e de um dos litisconsortes - Decisão de primeiro grau que, dentre outras coisas, indefere pedido de tutela de

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Inadimplência do promitente comprador - Ação de rescisão contratual proposta pelo promitente vendedor - Inclusão dos herdeiros do imóvel como litisconsortes ativos - Reconvenção - Alegação de que há, na verdade, inadimplência por parte do autor e de um dos litisconsortes - Decisão de primeiro grau que, dentre outras coisas, indefere pedido de tutela de urgência voltado a imitir o réu-reconvinte na posse do imóvel objeto do contrato - Agravo por ele interposto - Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência - Decisão mantida por fundamento diverso - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021988-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante FABIO
PAULO FERREIRA, são agravados JOSÉ ROBERTO PIFFER, RICHARD PIFFER,
RAFAELA THAIS PIFFER, RAFAEL PIFFER, HELOISA DO CARMO ALVES e
DULCELAINE APARECIDA ALVES PIFFER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021988-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16.098
2
VOTO No 16.098
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021988-48.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: FABIO PAULO FERREIRA
AGRAVADOS: JOSÉ ROBERTO PIFFER, RICHARD PIFFER, RAFAELA THAIS
PIFFER, RAFAEL PIFFER, HELOÍSA DO CARMO ALVES e DULCELAINE
APARECIDA ALVES PIFFER
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
PROMESSA DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Inadimplência do
promitente comprador - Ação de rescisão contratual proposta pelo
promitente vendedor - Inclusão dos herdeiros do imóvel como
litisconsortes ativos - Reconvenção - Alegação de que há, na verdade,
inadimplência por parte do autor e de um dos litisconsortes - Decisão de
primeiro grau que, dentre outras coisas, indefere pedido de tutela de
urgência voltado a imitir o réu-reconvinte na posse do imóvel objeto do
contrato - Agravo por ele interposto - Ausência dos requisitos legais a
autorizar a concessão da medida de urgência - Decisão mantida por
fundamento diverso - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 491/492 dos autos da ação de rescisão contratual proposta pelo
agravado José Roberto Piffer, que, dentre outras coisas, indeferiu pedido de
tutela de urgência formulado em reconvenção voltado a imitir o agravante na
posse do imóvel objeto do contrato celebrado pelas partes.
O réu-reconvinte pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que “o deferimento de imissão da posse de imóvel não ostenta caráter irreversível” e que a
circunstância de estarem “os Agravados em poder dos bens do Agravante, nada mais justo de que
conferir a este, pelo menos, a imissão na posse do imóvel dos Agravados (lembrando que o deferimento da
imissão não implicará na transferência da propriedade). Vale lembrar que o Sr. José Roberto Piffer possui
extensa ficha criminal, foi preso em flagrante delito em 22/10/2019 e não foi localizado no seu endereço,
informações estas que, aliadas a incerteza quanto ao atual paradeiro do veículo pertencente ao Agravante
(conforme se depreende dos documentos acostados aos autos principais, notadamente da Certidão lavrada
pela Oficiala de Justiça após tentativa de cumprimento de ordem de busca e apreensão) corrobora o temor
do Sr. Fábio, [ora agravante], acerca de possível golpe”. Sustenta que “a probabilidade do
direito encontra-se materializada nos fatos e documentos carreados a este Agravo de Instrumento, visto
comprovarem, pelo menos em tese, a boa-fé do Agravante e o cumprimento das cláusulas do contrato
celebrado. Já o perigo de dano decorre dos efeitos negativos causados até que a questão seja dirimira em
sede meritória, consubstanciada na possibilidade de alienação do imóvel, circunstância que poderia
acarretar prejuízo para terceiros adquirentes, além do crescimento do imbróglio jurídico envolvendo o
imóvel. Importante pontuar que o Agravante tem sofrido vultoso prejuízo, principalmente pelo fato do
veículo não ter sido localizado e da impossibilidade de fruição do imóvel adquirido, dada a negativa de
imissão imediata na posse. A tutela requerida não encontra óbice no artigo 300, §3o do CPC/2015, pelo fato
da medida ser passível de revogação a qualquer momento, conforme estabelece o artigo 296 do CPC/2015,
além da possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos ou mesmo de reversão da ordem com
determinação de reintegração, já que o pedido deduzido não implica transferência da propriedade por meio
de registro” e que não se pode admitir “que o Agravante fique privado não só do imóvel e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021988-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16.098
3
veículo entregue aos Agravados, mas também do domínio e da posse do imóvel adquirido, aguardando
indefinidamente decisão quanto ao seu destino pelo Juízo de primeiro grau”.
O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido pelo
relator (fl. 215).
Apenas o agravado Richard Piffer apresentou resposta (fls.
218/225), conforme certidão de fl. 233.
É o relatório.
Consta da petição inicial que o autor José Roberto Piffer e
seus filhos Richard Piffer, Rafaela Thais Piffer e Rafael Piffer, ora agravados,
celebraram em 17 de agosto de 2018 instrumento particular de compromisso
de venda e compra tendo por objeto o imóvel objeto da matrícula no 48.023
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Americana, e que foi
convencionado com o réu, ora agravante, que o preço de R$ 250.000,00 seria
pago por ele, réu, da seguinte forma: “A) Um apartamento sob n. 402, do Bloco '2' do
condomínio 'TORRES DO BOSQUE', bairro do Campinho, CEP 33.400-00, Lagoa Santa/MG pelo preço de
R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais); B) Um veículo da marca I/JEEP GCHEROKEE LTD3.6,
ano/modelo 2011/2012, cor prata, PLACA LDA 7578, código RENAVAN 003762443244, pelo preço de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)”.
Consta ainda da inicial que as partes convencionaram que
seria outorgada ao réu uma procuração com poderes para regularizar a
documentação do imóvel em razão de ser objeto de inventário, e que o réu
deveria transferir ao autor e seus filhos a propriedade do veículo e do
apartamento entregues como forma de pagamento.
Ocorre que, segundo o autor, no dia em que foi outorgada
a procuração ao réu, este lhe entregou a posse do veículo dado como parte de
pagamento pelo negócio, sem, contudo, efetuar a entrega do recibo de compra
e venda, que após realizar pesquisas junto ao DETRAN constatou que o
referido veículo está registrado em nome de terceiro, além de possuir
gravame, e que seus filhos “também não receberam a escritura de venda e compra inerente ao
apto que receberiam como forma de pagamento”.
Por tais razões, propôs a presente ação pretendendo obter
a inclusão de seus filhos no polo ativo do feito, a concessão da tutela de
urgência para que haja a suspensão dos efeitos da procuração pública
outorgada ao réu e, no mérito, a declaração da rescisão do instrumento
particular de compromisso de venda e compra.
O pedido de formação de litisconsórcio ativo, assim como
o pedido liminar, foi deferido pelo juízo de primeiro grau (fls. 61/62 de
origem).
Após apresentar contestação pleiteando a improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021988-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16.098
4
da ação (fls. 125/139 de origem), o réu opôs reconvenção (fls. 139/162 de
origem) sustentando, em síntese, que “firmado o instrumento particular, cada parte,
Vendedores (Reconvindos) e Comprador (Reconvinte), providenciaram a procuração/substabelecimento
para que cada qual pudesse dar andamento nos documentos de transferência dos respectivos instrumentos
de mandatos. (...) imediatamente no ato da assinatura do termo o Reconvinte entregou ao primeiro
Reconvindo José Roberto Piffer, o automóvel, as chaves e os documentos para transferência, sendo que o
bem estava em nome de terceiro e este deveria entrar em contato com o mesmo para que fosse reconhecido
firma no CRV, e posteriormente fosse providenciado a transferência” e que, conforme pesquisa
realizada junto ao DETRAN, “o veículo já foi transferido para o nome do Sr. José Roberto”.
Afirma que, por outro lado, “os Requeridos Sr. José Roberto e Richard informaram estado civil
diversos do real” na procuração pública que lhe foi outorgada, o que o impediu de
dar prosseguimento ao inventário e, por consequência, de transferir a
propriedade do imóvel adquirido, e que “mesmo satisfeitas todas as obrigações por parte do
Reconvinte, o Sr. José Roberto e seu filho Richard, passaram a dificultar a regularização da procuração,
chegando ao extremo de cobrarem valores extras para providenciarem a documentação. Como não bastasse
toda a celeuma instalada, o Reconvinte, já preocupado com a situação e com a demora na efetivação da
regularização do instrumento de procuração retornou ao imóvel, porém, lá chegando, encontrou pedreiros
trabalhando no local, e ao se inteirar da situação, foi informado pelos pedreiros que estavam ali por ordem
de um tal de Fábio que atualmente descobriu se tratar da pessoa de FÁBIO ADRIANO CARDOSO. Já
certo de que teria caído em um golpe, no dia 31/10/2018, o Reconvindo providenciou notificações aos
envolvidos, inclusive ao Sr. Fábio, conforme se verifica pelas cópias anexas. Porém, os Srs. José Roberto,
Richard e Fábio, mantiveram-se inertes, sendo que os únicos que contra notificaram o Reconvinte foi o Sr.
Rafael, sua esposa Eloísa e a Rafaela, sendo que declaram o integral consentimento de todos, o pagamento
integral do valor pactuado e também a ocupação do imóvel por pessoa estranha a negociação identificado
como Fábio”.
Na reconvenção, pleiteou o réu a concessão de tutela
antecipada para que fosse autorizada sua imediata imissão na posse do imóvel
objeto da avença e, em caráter sucessivo, que fosse realizado o bloqueio de
venda e circulação do veículo entregue como parte de pagamento pelo
negócio, com a entrega deste ao reconvinte na qualidade de depositário, bem
como a suspensão dos efeitos do substabelecimento outorgado aos
litisconsortes Richard Piffer, Rafaela Thais Piffer e Rafael Piffer, que lhes
concede poderes sobre o apartamento entregue como parte de pagamento.
Na sequência, sobreveio a decisão de fls. 360/361 de
origem que está assim redigida: “1) Certifique a serventia: a) quanto à citação de RAFAELA,
RICHARD e RAFAEL para ocuparem o polo ativo da demanda; b) quanto à citação de
DULCELAINE,RICHARD, RAFAEL e sua esposa HELOISA, bem como RAFAELA para responderem
aostermos da reconvenção proposta pelo requerido FABIO. 2) Sem prejuízo, proceda à serventia pesquisa
junto ao RENAJUD, no que se refere ao veículo da marca I/JEEP GCHEROKEE LTD 3.6, ano 2011,
modelo 2012, cor PRATA,placas LDA 7578, RENAVAM 003762443244, com o desiderato de ser verificada
a suapropriedade, bem assim acerca da existência de eventuais ônus recaindo sobre o
automóvel,notadamente em função da instauração de controvérsia nesse tocante. 3) Ao menos por ora,
INDEFIRO o pedido de imissão de posse deduzido pelo réu-reconvinte no item "a" de pg. 159, sobretudo
porque ainda paira controvérsia acerca do efetivo cumprimento de sua parte na avença. 4) INDEFIRO,
também por ora, os pedidos deduzidos pelo réu-reconvinte no item "b" de pgs. 159/160 relacionados ao
veículo, ao menos até que a resposta da pesquisa realizada junto ao RENAJUD consoante acima
determinado aporte aos autos. 5) Entrementes, considerando que também paira controvérsia acerca do
efetivo cumprimento, pelo autor, da parte que lhe competia no contrato, DETERMINO a SUSPENSÃO dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021988-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16.098
5
efeitos do substabelecimento outorgado pelo réu-reconvinte, constante do Livro de Notas no 1.534, fls.
207/208, lavrada aos 13/09/2018 perante o 2o Tabelionato de notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Americana SP. OFICIE-SE, COM URGÊNCIA, AO REFERIDO TABELIONATO”.
Após a vinda do resultado da pesquisa realizada junto ao
sistema RENAJUD (fls. 368/370 de origem) e da manifestação dos autores
(fls. 332/340 e 373/375 de origem), o réu-reconvinte pleiteou a reapreciação
dos demais pedidos formulados na reconvenção em caráter liminar, quais
sejam, que fosse autorizada sua imediata imissão na posse do imóvel objeto
da avença e, em caráter sucessivo, a realização do bloqueio de venda e
circulação do veículo entregue como parte de pagamento, com a entrega deste
ao reconvinte na qualidade de depositário (fls. 416/420 de origem).
Sobreveio então a decisão recorrida assim proferida: “1) A
título acautelatório, bem assim considerando os verossímeis argumentos expendidos pelo réu-reconvinte
acerca do cumprimento das obrigações contratualmente estipuladas, DEFIRO o pedido de bloqueio de
venda e de circulação do veículo descrito no item b.1 de pg. 420, expedindo-se o necessário. Para conferir
efetividade ao bloqueio, DETERMINO a apreensão do bem e o subsequente depósito em mãos do
requerido/reconvinte FÁBIO, que deverá se comprometer a não colocar o automóvel em circulação. 2)
INDEFIRO o pedido de imissão na posse do bem imóvel, dada a sua natureza irreversível, bem assim
porque os argumentos expostos pelo réu-reconvinte deverão ser apreciados em sede de cognição
exauriente, por ocasião da prolação de sentença, sem se olvidar que por se tratar de bem imóvel, inexiste o
risco de desaparecimento ou ocultação. 3) Especifiquem os litigantes as provas que desejam produzir, NO
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE PRECLUSÃO, justificando a sua pertinência e
descrevendo quais fatos específicos com elas pretendem demonstrar, de modo a convencer o Juízo acerca de
sua necessidade/utilidade, salientando que consoante entendimento esposado pelo STJ, o protesto pela
produção de provas deduzido na inicial e em contestação não elide a necessidade de os litigantes, quando
instados pelo Juízo à especificação justificada de provas, fazê-lo sob pena de preclusão, notadamente
porque é somente após a apresentação da peça de defesa que se delimitam as questões controvertidas sobre
as quais, em tese, poderá recair a dilação probatória. Int” (fls. 491/492 de origem).
O inconformismo do réu-reconvinte aborda apenas a parte
da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a imiti-lo na
posse do imóvel objeto do contrato celebrado pelas partes.
Muito embora esta Câmara já tenha adotado o
entendimento segundo o qual pedido de reconsideração não suspende ou
interrompe o prazo para interposição de regular recurso, a situação de fato
não trata de simples pedido de reconsideração, mas de reapreciação da
liminar à luz de fatos novos (teor do resultado da pesquisa realizada junto ao
sistema RENAJUD e da manifestação dos litisconsortes ativos Rafaela Thais
Piffer e Rafael Piffer no sentido de que o réu-reconvinte “cumpriu com o acordado no
contrato, ou seja, fez a entrega do imóvel e também do veículo, tendo sido transferido para o nome de José
Roberto Piffer”), o que ensejava apreciação pelo juízo de origem, como
acertadamente ocorreu, e resultou na decisão aqui impugnada, cuja
apreciação se passa a fazer, não tendo ocorrido, portanto, preclusão temporal.
O inconformismo não comporta acolhimento.
Preservado o entendimento do culto magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021988-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16.098
6
primeiro grau, a decisão agravada deve ser mantida, mas por motivo diverso.
O deferimento da tutela de urgência de natureza
antecipada deve pressupor, além da ausência de perigo de irreversibilidade
dos efeitos da concessão da liminar, a existência de probabilidade do direito e
de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a concessão
da medida só se justifica em situações especiais, em que o tempo necessário
para o pronunciamento final possa comprometer o resultado da tutela
jurisdicional.
Conquanto não seja irreversível a decisão que deferir
liminarmente a imissão do agravante na posse do imóvel objeto do contrato
celebrado pelas partes e a análise perfunctória dos elementos de prova
constantes dos autos sugiram a verossimilhança da alegação do agravante no
sentido de que cumpriu as obrigações assumidas no referido contrato
(transferência da propriedade do veículo entregue como parte do pagamento
pela avença para o nome do agravado José Roberto Piffer e entrega de
procuração pública para que os demais agravados transferissem para o nome
deles a propriedade do apartamento também entregue como forma de
pagamento), verifica-se que na manifestação de fls. 373/375 de origem
apresentada pelos agravados Rafaela Thais Piffer e Rafael Piffer não ficou
devidamente esclarecido se o agravante entregou a posse do referido
apartamento aos litisconsortes ou apenas a procuração pública para que
realizassem a transferência da propriedade, já que se limitaram a mencionar
de forma genérica que foi feita “a entrega do imóvel (...) o réu-reconvinte fez a dação em
pagamento do imóvel”.
O agravado Richard Piffer, em contrapartida, afirmou em
contraminuta de forma categórica que a posse do apartamento “não foi transferida
ao Agravado, que nunca esteve no local, não recebeu as chaves do imóvel e não tem conhecimento de quem
encontra-se usufruindo do bem” (fl. 224), tornando duvidosa a alegação trazida nas
razões de recurso no sentido de que “os agravados estão em poder dos bens do agravante”
(fl. 9).
Somado a isso, a análise dos autos de origem revela que o
oficial de justiça certificou, em cumprimento ao mandado de busca e
apreensão, que “dirigi-me no dia 27/01 ao endereço: Rua Aimorés, 386- Nova Americana, juntamente
com o requerido Fábio P. Ferreira e seu advogado, Dr. Manoel Garcia Ramos Neto, mas o requerente, José
Roberto Piffer, não reside no local. A moradora, Sra. Maria das Dores Silva, declarou que aluga o imóvel
há dois meses e desconhece José Roberto. O requerido Fábio não localizou o veículo em outro endereço e,
até o momento, desconhece seu paradeiro. Diante do exposto acima, deixei de apreender o veículo indicado
e devolvo o presente para os devidos fins” (fl. 509 de origem). No entanto, após a
primeira diligência ter sido infrutífera, não houve requerimento de nenhuma
outra por parte do agravante para tentar localizar o veículo por ele entregue
ao agravado José Roberto Piffer como parte de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021988-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16.098
7
Ademais, não se mostra presente, ao menos em sede de
cognição sumária, o requisito do risco ao resultado útil do processo e
tampouco do perigo de dano, considerando que, ao contrário do que sustenta
o agravante, a circunstância de ser apenas imitido na posse do imóvel objeto
do contrato não impede, por si só, seja vendido pelos agravados a terceiro.
Considerando, portanto, que o juízo de origem suspendeu
os efeitos tanto da procuração pública outorgada ao agravante pelos
agravados, como do substabelecimento público outorgado aos agravados
Richard Piffer, Rafaela Thais Piffer e Rafael Piffer pelo agravante (fls. 61/62
e 360 de origem), bem como ordenou a apreensão e o bloqueio de venda e
circulação do veículo entregue pelo agravante ao agravado José Roberto
Piffer (fls. 491/492 de origem), que não foram esgotadas todas as
possibilidades para a localização do referido veículo e considerando,
sobretudo, que não há informação segura de que os agravados Richard Piffer,
Rafaela Thais Piffer e Rafael Piffer estão na posse do apartamento entregue
como parte de pagamento, e que não há, ao menos neste momento, indícios
de que a não imissão do agravante na posse do imóvel objeto contrato causará
dano a ele ou risco ao resultado útil do processo, de rigor a manutenção do
indeferimento do pedido liminar aqui pleiteado.
A constatação da veracidade dos fatos que nutrem a
pretensão deduzida pelo réu-reconvinte, portanto, está reservada ao juízo de
primeiro grau, que, à luz das provas já produzidas e das que eventualmente
venham a ser, disporá de todos os elementos de convicção necessários.
Conclui-se, portanto, que no momento a controvérsia a ser
dirimida está restrita ao cabimento da medida de urgência indeferida, à luz
dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais
não se fazem presentes.
Por fim, considerando que a matéria de defesa apresentada
pelo agravado Richard Piffer ainda será apreciada pelo juízo de primeiro
grau, não é caso de se conhecer das alegações atinentes à suposta “irregularidade
existente no contrato de compromisso de compra e venda”.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator